Tribunal: TJDFT
Processo: 0700621-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CRITÉRIO DE UTILIDADE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO EXPROPRIÁVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pelo credor visa à reforma da decisão de indeferimento da penhora de direitos aquisitivos relativos a veículo gravado com alienação fiduciária, em razão da ausência de efetividade da medida constritiva.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora indicou veículo em nome da parte ré, gravado com alienação fiduciária, com pedido de penhora dos direitos aquisitivos; (ii) o extrato do contrato de alienação fiduciária demonstra o pagamento de duas de sessenta parcelas, adimplência contratual e saldo devedor de R$ 299.820,54.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a penhora de direitos aquisitivos decorrentes de alienação fiduciária (veículo) deve ser deferida quando, à luz do critério de utilidade da execução, não se evidencia conteúdo econômico expropriável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Civil dispõe que a execução se realiza no interesse do credor, e o devedor responde com todos os seus bens pelo cumprimento da obrigação (arts. 797 e 789), bem como estabelece a sequência preferencial dos bens ou direitos sobre os quais poderão recair a penhora (art. 835), entre eles os direitos adquiridos por meio de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (inciso XII).
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça envereda-se no sentido de que é viável penhorar direitos adquiridos sem requerer o consentimento do credor fiduciário. Isso porque essa penhora não prejudica o credor fiduciário, já que o arrematante pode substituí-lo, assumindo todas as obrigações para consolidar plenamente a propriedade do bem alienado (2a Turma, REsp 1821600/BA, Rel. Ministro Herman Benjamim, DJe 05/09/2019).
6. A atividade executiva submete-se ao critério de utilidade, pois a penhora não se legitima como ato meramente formal: exige aptidão concreta para gerar resultado expropriatório útil; por isso, o magistrado deve indeferir a constrição quando os elementos disponíveis indicam ausência de expressão econômica líquida revertível à execução, de modo a evitar a prática de medida ineficaz que apenas prolonga o procedimento (CPC, art. 836).
7. No caso concreto, a penhora se mostra inútil porque os direitos aquisitivos indicados decorrem de contrato ainda com amortização mínima — com quitação de apenas duas parcelas — e o saldo devedor permanece em patamar que absorve o valor econômico do bem, de modo que eventual expropriação transferiria ao interessado obrigação remanescente sem gerar excedente revertível à satisfação do crédito exequendo (CPC, art. 836).
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo conhecido e desprovido.
___________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 835, XII, 836 e 921, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Especial no 1821600/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05.09.2019. TJDFT, acórdão 2045577, rel. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJe 16.10.2025. TJDFT, acórdão 2045652, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, DJe 25.09.2025.